Tribunal: TJSP
Processo: 2198108-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Embora o CPC possibilite a defesa da parte executada nos próprios autos da execução fiscal (arts. 518 e 803, p. único), as questões arguidas em sede de exceção de pré-executividade devem ser comprovadas documentalmente de plano, o que não se verificou, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Embora o CPC possibilite a defesa da parte executada nos próprios autos da execução fiscal (arts. 518 e 803, p. único), as questões arguidas em sede de exceção de pré-executividade devem ser comprovadas documentalmente de plano, o que não se verificou, na hipótese, pois dependem da instrução probatória, já que não houve declaração retificadora da DIRPF, o que não deslegitima, por isso, a pretensão do Fisco, assim como não é suficiente para desconsiderar-se a legitimidade e a legalidade de que gozam os atos da Administração, a despeito de eventuais indícios da probabilidade do direito. Decisão mantida.
Recurso não provido.